Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de motocicleta apreendida durante a prisão em flagrante do recorrente, acusado pela prática de tráfico de drogas, sob o fundamento de que o bem interessa à instrução processual e de que há indícios da sua utilização na prática delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) Saber se a motocicleta apreendida pode ser restituída ao apelante antes do trânsito em julgado da sentença, diante da alegada inexistência de vínculo com o crime imputado; (ii) Examinar a possibilidade de aplicação do art. 833, V, do CPC, para afastar a apreensão com fundamento na impenhorabilidade do bem de trabalho; (iii) Verificar a admissibilidade do pedido subsidiário de nomeação do réu como depositário fiel do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos subsidiários de nomeação do apelante como depositário fiel e de reconhecimento da impenhorabilidade do bem não foram apreciados na origem, sendo inviável a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
4. Nos termos do art. 118 do CPP e do art. 62 da Lei 11.343/2006, o bem apreendido permanece sob custódia se interessar à instrução criminal.
5. A motocicleta foi apreendida no momento da prisão em flagrante, contendo porções de entorpecente em seu compartimento, o que revela indício de sua utilização para a traficância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
“A restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas deve ser indeferida enquanto o bem interessar à instrução criminal, ainda que comprovada sua propriedade e eventual utilização para fins profissionais.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 118 do Código de Processo Penal; Art. 62 da Lei 11.343/2006;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1352841, 0709501-30.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 01/07/2021, DJe 12/07/2021; TJDFT, Acórdão 1938697, 0740238-45.2023.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a TURMA CRIMINAL, julgado em 24/10/2024, DJe 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1407017, 0727854-21.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 10/03/2022, DJe 18/03/2022;